Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723252-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIO DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0033945-18.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido da exequente de penhora dos valores eventualmente recebíveis pelo executado a título de restituição de imposto de renda. Em suas razões recursais, a parte agravante expõe as diversas tentativas de recebimento do crédito exequendo durante mais de 8 (oito) anos e afirma que o agravado está se esquivando do pagamento. Argumenta que a penhora do valor referente à restituição de imposto de renda não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, especialmente diante de seu alto salário recebido pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, conforme documentos juntados aos autos. Sustenta que os bens dispostos no art. 833 do Código de Processo Civil são relativamente impenhoráveis, comportando exceções. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela para que seja deferida a penhora da restituição do imposto de renda do agravado. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido no ID 47771983. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 160881141 dos autos originários): A parte exequente requer a penhora de saldo de imposto de renda a ser restituído pela parte devedora. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: Art. 883 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Assim, não se mostra possível a penhora requerida pelo credor, uma vez que a restituição do imposto de renda possui caráter alimentar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento manejado pela parte credora contra a decisão que indeferiu a penhora de restituição de imposto de renda da devedora. 2. A devolução dos valores vertidos em excesso a título de Imposto de Renda, promovida pelo Fisco aos contribuintes, não altera a natureza jurídica da importância. Assim, tratando-se de mera devolução de parte da remuneração do contribuinte, mantém-se a proteção conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1601627, 07171268420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas estas considerações, INDEFIRO o pedido de ID Num. 160866741. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. I. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Neste sentido dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, vejamos: Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. §1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. §2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Desta forma, observa-se que o imposto de renda tem como fato gerador proventos de qualquer natureza que gerem acréscimos patrimoniais. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas. Desta forma, incabível entender que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. ATIVO DESTINADO AO EXECUTADO. ORIGEM. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO. LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 3. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando de executado com rendimentos substanciais, viável a penhora de parte do excesso de imposto que fora decotado dos vencimentos auferidos pela parte executada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 4. Conquanto o imposto de renda descontado na fonte de pagamento implique decote do que aufere o contribuinte, viável a penhora da quantia que lhe será destinada a título de restituição do excesso de tributação que o atingira mensalmente, a despeito da gênese salarial do crédito, porquanto não comprometerá sua subsistência com dignidade, pois nada será destacado do que aufere mensalmente, alcançando o que perceberá como restituição do excesso de imposto que atingira seus vencimentos ou salário em exercício anterior, tornando inviável que a constrição afete a gestão de suas finanças cotidianas. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1697849, 07022829520238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. FATO GERADOR QUE NÃO SE CONFIGURA EXCLUSIVAMENTE PELA OBTENÇÃO DE RENDIMENTO SALARIAL. II - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. PREMISSA NÃO CONFIRMADA QUANTO A OSTENTAR NATUREZA SALARIAL O CRÉDITO A SER RESTITUÍDO AO DEVEDOR INADIMPLENTE. II.1. TODAVIA, AINDA QUE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL TIVESSE, CUMPRIRIA AO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PONDERAR AS DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA INADIMPLIDA, DO DIREITO DO CREDOR A TER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA A SEU FAVOR ESTABELECIDA E DA POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO O PAGAMENTO EM CONDIÇÕES QUE NÃO COMPROMETAM O MÍNIMO EXISTENCIAL IMPRESCINDÍVEL AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. SOPESAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA PRESERVAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SEM DESCONSIDERAR O DEVER QUE TEM O DEVEDOR DE ADIMPLIR AS OBRIGAÇÕES QUE LIVREMENTE ASSUMIU E PELAS QUAIS RECEBEU CONTRAPARTIDA DE QUE SE BENEFICIOU. CONFLITO DE INTERESSES QUE EXIGE EQUACIONAMENTO PARA QUE SEJA ALCANÇADO PONTO EM QUE NÃO HAJA EXCLUSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS DO CREDOR. NATUREZA IMPENHORÁVEL DA VERBA A SER RESTITUÍDA PELO FISCO NÃO RECONHECIDA. QUESTÃO FÁTICA SUJEITA A COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR/EXECUTADO. III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica "de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos" e "de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior" (art. 43 CTN). Logo, eventual valor a ser restituído ao contribuinte, ora agravante, por excesso de cobrança desse tributo, não necessariamente ostenta natureza alimentar. 2. Não pode subsistir a decisão vergastada que, sem motivos que o possam justificar, adota como premissa estar compreendida na regra do inciso IV do art. 833 do CPC a importância a ser restituída pelo Fisco, ao devedor, pela cobrança a ele feita em excesso de imposto sobre sua renda. Premissa não validade pelos elementos de convicção reunidos aos autos. Ademais, constitui ônus da parte devedora demonstrar, se efetivamente o for, a natureza salarial da importância em dinheiro de que é credor do Estado. 3. Ainda que certeza houvesse de se tratar de verba remuneratória, não poderia o juízo de primeira instância por esse único e isolado motivo excluir a constrição judicial, uma vez que ao magistrado cumpriria ponderar: (a) eventual esgotamento da possibilidade de localização de outros bens de devedor suficientes para pagar o débito inadimplido não alimentar reclamado pelo credor; (b) a possibilidade de ser paga a quantia devida em condições que resguardem a dignidade do devedor e de sua família; e (c) a necessidade de serem respeitados pelo devedor inadimplente os compromissos por ele assumidos e que pela contrapartida dada pelo cocontratante a ele concederam determinado benefício. 3.1. Ao executado cumpre demonstrar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, a efetiva impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, não ao juízo presumir que o sejam. Encargo probatório que decorre do entendimento de que possível relativizar a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC, em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial indispensável a preservar sua dignidade e de sua família. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1671510, 07270355320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Neste sentido: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Desta forma, nos casos em que demonstrado que a restituição do imposto de renda refere-se a verbas salariais, necessário permitir a penhora, ao menos de 30% (trinta por cento) do valor a ser restituído, já que o valor da restituição não compõe o orçamento familiar e sua penhora parcial não afetará a subsistência do executado nem de sua família. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IRPF. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Resguardada a dignidade do devedor, é possível mitigar a regra legal de impenhorabilidade da verba de natureza salarial e, em consequência, do valor da restituição do imposto de renda, mediante análise das circunstâncias de cada caso. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1687852, 07259815220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. PENHORA IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Á luz do art. 833 do CPC, são impenhoráveis os "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o" (inciso IV). 2.Em razão dessa proteção legal, a jurisprudência tem entendido ser igualmente impenhorável a restituição decorrente do ajuste anual de imposto de renda em favor do trabalhador. Contudo, essa impenhorabilidade não é absoluta, uma vez que integram o respectivo ajuste e eventual restituição todos os tipos de renda e ganhos de capital, muitos dos quais não se sujeitam à proteção legal da penhora. 3.Por conseguinte, deve-se permitir a penhora da restituição do imposto de renda, cabendo ao devedor demonstrar que a restituição versa tão somente sobre o ajuste anual dos seus rendimentos anuais e a título salarial. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1675376, 07347678520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrada a probabilidade do direito da agravante e a iminência de suspensão do processo, deve ser concedida parcialmente a liminar pleiteada pela parte. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da restituição do imposto de renda do agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de junho de 2023 16:49:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador